Tribunal: TJDFT
Processo: 0770311-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LEI No 7.713/88. ROL TAXATIVO. SÚMULA No 627 DO STJ. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. Nas razões recursais a recorrente sustenta que comprovou ser portadora de melanoma e de carcinoma basocelular (neoplasia maligna – CID10 C43 + C44), fazendo jus à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Argumenta que a sentença ofendeu a Súmula no 627 do STJ, que garante a isenção tributária independentemente da presença de sintomas ou recidiva da doença.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63100113). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A recorrente é servidora pública e foi diagnosticada com melanoma em 17/10/2012 (ID 63099734, pág. 8) e carcinoma basocelular em 28/02/2014 (ID 63099734, pág. 13), tendo ajuizado a ação em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica com o fisco em relação ao imposto de renda.
6. Sobre a isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, estabelece que o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda. Importa destacar que o legislador não fez juízo de valor quanto ao tipo de câncer para ter direito à isenção tributária, de forma que não cabe ao órgão empregador impor outras condições não contempladas pela lei. Assim, comprovado o diagnóstico de alguma das enfermidades taxativas elencadas na Lei no 7.713/88, o servidor aposentado tem direito à isenção. No mesmo sentido, precedente da Câmara de Uniformização (acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022).
7. Ademais, a Súmula no 627 do STJ dispõe: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” E segundo a Súmula no 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
8. No caso, os relatórios médicos e os exames exibidos (ID 63099734, 63099735, 63099736 e 63099737) atestam que a recorrente é portadora de neoplasia maligna, doença com previsão legal de isenção de IRPF. Outrossim, a prova documental é idônea para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda (RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018).
9. A despeito da ausência de pedido de restituição dos valores descontados, a título de IRPF na fonte, é assente o entendimento de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
10. Destarte, reconhecido o direito da autora à isenção do imposto de renda, deve ser assegurada a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, desde 05/07/2022, data da aposentadoria da autora.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, julgando procedente o pedido formulado na inicial, declarar o direito da autora/recorrente à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, e condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, desde a aposentadoria da servidora (05/07/2022) até a interrupção dos descontos no contracheque. A quantia devida deve ser atualizada pela Selic a partir de cada desembolso, nos termos da EC no 113/2021, a serem apurados em liquidação de sentença.
12. Custas recolhidas pela parte recorrente (ID 63099758, 63100109, 63100110, 63100111). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.